Tribunal: TJMT
Processo: 0023648-93.2006.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023648-93.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Controle de Preços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. VENDA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO. FIXAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO. POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. LIMITAÇÃO INDEVIDA. LIVRE CONCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A determinação judicial de limite de margem de lucro de 20% (vinte por cento) para revenda de álcool etílico hidratado desconsidera a complexidade dos custos operacionais, despesas gerais e encargos financeiros inerentes à atividade dos postos de combustíveis, sendo inadequada para caracterizar prática abusiva conforme a legislação vigente e entendimento doutrinário.

2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afastado a possibilidade de limitação judicial de margem de lucro sem a devida consideração dos diversos fatores econômicos e de mercado que influenciam a formação de preços no setor de combustíveis.

Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
POSTO RIBEIRINHO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Coletiva ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para condenar a empresa Posto Ribeirinho Ltda a:

“[...]
1)
Obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), tomando-se como referência o preço adquirido junto a distribuidora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais);

2)
Indenizar os consumidores individualmente considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em liquidação, de forma a favorecer aqueles que efetivamente adquiriram o combustível revendido pela empresa requerida com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento);

3)
Indenizar à coletividade por danos morais difusos, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei Estadual n.o 7.170/1999);

4)
Veicular comunicados nos jornais “A Gazeta”, “Folha do Estado” e “Diário de Cuiabá”, por sete (07) dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, na parte de “publicações legais”, sobre a parte dispositiva da sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. Tal obrigação deverá ser efetuada no prazo de vinte (20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença.

Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. [...]” (Id. 215623273).

Em suas razões recursais, o apelante argumentou que o cálculo de margem de lucro bruta não considera os custos operacionais e outras despesas envolvidas na operação, sendo insuficiente para caracterizar prática abusiva.

Afirmou que a limitação a 20% (vinte por cento) de margem de lucro é impraticável e violaria os princípios de livre concorrência e livre iniciativa previstos na Constituição Federal, além de estar em desacordo com jurisprudência atual do TJMT e outros tribunais pátrios.

Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença afastando as condenações impostas ao apelante, sobretudo considerando o art. 1o, IV, art. 170, IV, art. 5o, XLVII, alínea ‘b’, todos da CF/88, art. 187 da Lei n. 6.404/76, art. 966 do CC e art. 36, IX da Lei n. 12.529/2011. (Id. 215623275).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no Id. 215623281, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 225213184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
POSTO RIBEIRINHO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Coletiva ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil coletiva contra o apelante, baseada em notícias do ano de 2006 que apontavam a prática de
preços abusivos no litro do álcool etílico hidratado
, caracterizando abuso passível de repressão imediata pelo Poder Judiciário (Id. 61108960 - fls. 17 - autos de origem).

Afirmou o
parquet
que o Posto Riberinho,

“
nos períodos de
26.11.2006 a 02.12.2006
e
03.12.2006 a 09.12.2006
, teria adquirido álcool etílico hidratado, pelos valores de
R$1,21 e R$1,16
, contudo, revendeu o litro pelo valor de
R$1,81
. Assim, teria obtido lucratividade de
R$0,60
, o que seria equivalente a mais de
55% de ganho bruto sobre o valor da compra do produto.
”
(inicial, id. 61108960 - fls. 20 - autos de origem)

Pretendia que fosse imposta ao apelante a obrigação para que o apelante não ultrapassasse a margem bruta de lucro de 20% (vinte por cento) no fornecimento de combustíveis aos consumidores, tendo como base o preço da aquisição junto as distribuidoras. Para corroborar suas alegações anexou à inicial entrevista concedida ao Jornal Folha do Estado (id. 61108960, fls. 49 - autos de origem), levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo em postos de Cuiabá (id. 61108960, fls. 50/75 - autos de origem), termos de depoimentos colhidos nos autos do inquérito civil, buscando provar a vantagem excessiva e elevação de preços sem justa causa (art. 39, V e X da Lei n. 8.078/1990) por meio de cálculo de margem de lucro bruta.

Restou deferida liminar que determinou que o apelante se abstivesse de revender o combustível adquirido pelo valor que estava praticando, ou seja, o valor de
R$1,81
, devendo ser reduzido para o valor correspondente à média praticada pelos postos, qual seja,
R$1,50
, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 2.000,00. (id. 61108961, fls. 14/17 - autos de origem).

A referida liminar restou readequada em juízo de retratação, estabelecendo-se a readequação do valor do álcool vendido em no máximo 20% do valor bruto da aquisição (Id. 61113528 - fls. 45 - autos de origem).

Após saneamento do feito, com apresentação do laudo pericial e realização de audiência de instrução a magistrada proferiu sentença procedente e condenou o Posto Ribeirinho a:

“[...]
1)

Obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento)
, tomando-se como referência o preço adquirido junto a distribuidora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais);

2)

Indenizar os consumidores individualmente considerados
, pelos danos causados, em
importância a ser fixada em liquidação
, de forma a favorecer aqueles que
efetivamente adquiriram o combustível revendido pela empresa requerida com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento)
;

3)

Indenizar à coletividade por danos morais difusos, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei Estadual n.o 7.170/1999);

4)

Veicular
comunicados nos jornais “A Gazeta”, “Folha do Estado” e “Diário de Cuiabá”, por sete (07) dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, na parte de “publicações legais”, sobre a
parte dispositiva da sentença,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. Tal obrigação deverá ser efetuada no prazo de vinte (20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença.

Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. [...]” (Id. 215623273 - destaquei).

O apelante, por sua vez, argumenta que os preços dos combustíveis são determinados por diversos fatores de ordem econômica, logística e despesas com tributos e, que não poderia admitir a fixação de margem de lucros por ofensa à livre concorrência, afirmando que inexiste previsão legal fixando limite de lucro e, por isso, o Poder Judiciário não poderia intervir.

Salientou, também, que o tabelamento de lucro geraria reflexos na economia, além da sentença desconsiderar julgados recentes do TJMT sobre a controvérsia e análise da PGE/MT sobre o caso concreto.

Friso, então, que a controvérsia reside em saber se a empresa apelante realizava a revenda de combustíveis, praticando preços abusivos e com a obtenção de lucro excessivo, em detrimento dos consumidores, havendo, assim, a necessidade de limitar a margem de lucro em 20% sobre o valor do combustível adquirido.

Destaco que todas as demais condenações decorrem do aludido aspecto.

Ab initio,
compreendo que a prova documental contida nos autos, não comprovou de modo absoluto a suposta conduta abusiva praticada pelo Posto Ribeirinho de aumento artificial do preço do combustível nesta Capital, em detrimento da concorrência, e, por conseguinte, dos consumidores desta região.

Observa-se, ainda, no laudo pericial elaborado pelo perito judicial nomeado pelo juízo Dr. Gerson Fanaia Pereira constante no (id. 61115637, fls. 26/39 - autos de origem), atestou que:

“[...]
i) O cálculo do lucro da requerida não pode ser feito considerando apenas o preço de compra do combustível junto à distribuidora e, sim, com base na compra, venda, custos fixo e variáveis, despesas gerais, encargos financeiros etc.;

ii) NÃO É POSSÍVEL QUE O RÉU SEJA ADIMPLENTE A TODOS OS CUSTOS COM MARGEM DE 20%.
[...]” (Caixa alta e destaque nosso)

O art. 1o, IV, segunda parte, da Constituição Federal de 1988, tem como fundamento a livre iniciativa, que também é fundamento da ordem econômica, devendo-se observar os princípios da livre concorrência (inciso IV), assim como da defesa do consumidor (inciso V), conforme a redação do art. 170 da CF.

Além disso, foi pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Apelação Cível no 38365/2017, em decisão unânime da relatoria do eminente Desembargador Marcio Vidal em sessão realizada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo 09/12/2023, no sentido de
NÃO
se imputar limitação da lucratividade, mesmo que superior a 20% em relação ao lucro bruto auferidos pelos postos de combustíveis:

“VOTO EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1° VOGAL) Senhor Presidente: Peço vênia a Vossa Excelência, porque nossa Câmara tem um precedente e votei nesse sentido. De modo que, acompanho o voto de Vossa Excelência em relação aos agravos retidos, mas
dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores com a margem de lucro, superior a 20% (vinte por cento
), tal como votamos no recurso mencionado pelo Doutor Saulo na Tribuna. Penso que a Câmara precisa alinhar esse entendimento. É como voto. VOTO (RETIFICAÇÃO) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR), Egrégia Câmara: Eminentes pares: Após ouvir, atentamente, a sustentação do patrono do Apelante e o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip, rememorei que, em julgamento pretérito,
houve a modificação do entendimento desta Câmara, no que tange à limitação da lucratividade dos postos de combustível, neste Estado, em decorrência dos fatos noticiados na Ação Civil Pública
.
Sobre a questão, tem-se que a condenação deva se restringir ao período atribuído na peça inicial, não podendo ser imputada a limitação da lucratividade, a 20% (vinte por cento),

ad aeternum
, posto'
deverem ser considerados outros fatores, mercadológicos, econômicos e contábeis
-, e, inclusive, a existência de regulação do mercado em referência, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal n° 9.478/97 (Lei do Petróleo). Por tais razões, RETIFICO o voto outrora lançado, apenas, para dele decotar a limitação prospectiva da lucratividade. Ante o 'exposto, DESPROVEJO os Recursos de Agravo Retido e atinente ao Apelo interposto pela Comercial de Combustível Santa Edwiges LTDA, a ele DOU PROVIMENTO, EM PARTE, alienas para restringir a limitação da margem de lucro ao período de tempo atribuído na inicial. É como voto.

VOTO EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2° VOGAL) Egrégia Câmara: Acompanho o voto retificado do Relator.”

(Apelação Cível no 38365/2017, Relator Desembargador Marcio Vidal em sessão realizada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 09/12/2023). (destaques nosso)

Referida controvérsia também foi pacificada no julgamento da Apelação Cível, pelas Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, em julgamento realizado por esse Sodalício em 13/12/2022, reconhecendo que os preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis com fundamento na inexistência de tabelamento específico e no regime de livre mercado, somente será abusivo quando decorrer de infração concorrencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO - VENDA DE COMBUSTÍVEL – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - AUMENTO ABUSIVO DOS PREÇOS E DOS LUCROS - INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES – AUSÊNCIA NORMA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE TABELAMENTO – LIVRE CONCORRÊNCIA – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO. Os preços praticados pelos diversos agentes econômicos que atuam nas atividades de abastecimento de combustíveis automotivos são definidos em regime de livre mercado, considerando fatores como: custos de aquisição do produto, margem líquida de remuneração, despesas operacionais, impostos incidentes e padrão de concorrência existente em cada mercado.

É essencial para o bom funcionamento do mercado, na ausência de falhas deste, que as empresas cobrem o quanto acreditem ser mais eficiente em termos de custo-benefício. Assim, o preço do álcool etílico hidratado só será abusivo quando decorrer de infração concorrencial, de modo que, finalizado o ilícito antitruste, os preços tenderiam a voltar ao do mercado normal. A margem bruta de lucro constitui indicador inadequado para comprovar o suposto aumento abusivo dos lucros, pois analisa somente a diferença entre o preço de aquisição do combustível na distribuidora e o preço de revenda do produto aos consumidores, desconsiderando os demais custos inerentes ao desempenho da atividade do posto de combustíveis.”
(N.U 1025240-04.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022). (destaquei)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – LIVRE CONCORRÊNCIA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.
A prática de lucro bruto pelos postos de combustíveis em relação aos preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico, bem como normatização legal, baseando-se no regime de livre mercado, somente ocorrendo abusividade, na hipótese de infração concorrencial, devendo-se manter inalterada a decisão agravada
.” (N.U 1008296-27.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023). (destaquei)

Como bem lançado no voto-vista do e. Des. Luiz Carlos da Costa na Ação Rescisória n. 1019967-02.2021.8.11.0000, que foi acompanhado pela Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:
“
a intervenção do Estado na política de preços das empresas que comercializam combustíveis automotivos no território mato-grossense - como se estas tivessem idênticos custos com aquisição do produto, frete, folha de pagamento de empregados, dentre outras despesas - importaria em tratamento desigual entre elas
.
Existem meios apropriados para penalização das infrações contra a ordem econômica, sem que seja a limitação da margem de lucro sem data final.”

Fica, portanto, em conformidade com a mudança de entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, em casos análogos, afastada a limitação de margem de lucro em 20% imposta ao Posto Ribeirinho Ltda.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação civil pública coletiva ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários (art. 18 da Lei da Ação Civil Pública - Lei 7.347/1985).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024